Tribunal: TJBA
Processo: 2000997-57.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000997-57.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: AUGUSTO JOSE SACRAMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALISON CONCEICAO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 16 PARA O ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. RECLASSIFICAÇÃO DA ARMA COMO DE USO PERMITIDO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1
–
Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desclassificação da infração do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, bem como de comutação de pena conforme Decreto nº 12.338/2024.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 –
A questão em discussão consiste em saber se a arma apreendida pode ser considerada de uso permitido em virtude da reclassificação normativa posterior, aplicável como
novatio
legis in
mellius
.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - A compatibilidade da arma com
o calibre .380 AUTO, classificada como de uso permitido conforme Portaria nº 1.222/2019, autoriza a reclassificação do tipo penal para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

4 - A retroatividade da norma penal mais benéfica impõe a
aplicação da
novatio
legis in
mellius
, nos termos do art. 5º, XL, da CF/1988 e art. 2º,
p.u
., do CP.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5

–
Recurso
provido para desclassificar o delito do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com readequação da pena para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além
11 (onze) dias-multa.

Tese de julgamento:
A reclassificação normativa que altera a natureza da arma de uso restrito para permitido aplica-se retroativamente, nos termos do princípio da
novatio
legis in
mellius
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º, p.u.; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 0300038-51.2018.805.0079, Rel. Des. Eserval Rocha, 1ª Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 06.11.2020.

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO
PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº
2000997-57.2025.8.05.0001

–
SALVADOR
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de A
gravo em
E
xecução

Penal

n
.
º

2000997-57.2025.8.05.0001,

da Comarca de
Salvador
/BA
,
interposto

por
AUGUSTO JOSÉ SACRAMENTO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
conhecer
do
recurso
e

dar-lhe
provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sal
vador,
data
e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator